Tribunal: TJSP
Processo: 1002958-35.2019.8.26.0079
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Isonomia/Equivalência Salarial
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
R MUNICIPAL No 911/15 – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO AO RECÁLCULO DE BENEFÍCIOS (VALE COMPRA ALIMENTOS; INCORPORAÇÃO DE ABONO; ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; SEXTA PARTE) – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS RESPECTIVAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E PECUNIÁRIAS – IMPOSSIBILIDADE 1. Progressão horizontal, prevista na Lei Municipal no 911/15. 2. Norma jurídica de eficácia limitada, inviabilizando a progressão funcional, em razão da inexistência do respectivo Decreto Regulamentador. 3. Possibilidade de escalonamento de valores referentes ao benefício do Vale Compra Alimento, nos termos da Lei Municipal no 5.918/17, com fundamento na isonomia e igualdade material. 4. A referida Lei Complementar Municipal no 911/15 instituiu o novo padrão de vencimentos e revogou as disposições relativas à Incorporação de Abono, prevista na Lei Complementar Municipal no 307/02. 5. Possibilidade de recálculo da referida vantagem, não reconhecida. 6. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta 5a Câmara de Direito Público. 7. Impossibilidade de concessão de reajuste ou aumento de vencimentos, sob o fundamento de isonomia. 8. Aplicação da Súmula Vinculante no 37, da jurisprudência dominante e reiterada do C. STF. 9. Impossibilidade de recálculo do Adicional de Insalubridade, mediante a aplicação retroativa do Decreto Municipal no 11.231/18. 10. Aplicação da Súmula Vinculante no 4, da jurisprudência dominante e reiterada do C. STF. 11. Incidência da Sexta Parte, apenas e tão somente, sobre o vencimento básico, nos termos do artigo 67 da Lei Complementar Municipal no 911/11. 12. Impossibilidade de utilização da base de cálculo definida na Lei Orgânica do Município. 13. Jurisprudência pacífica do C. STF, em sede de Repercussão Geral (Tema no 223). 14. Ação de procedimento comum, julgada parcialmente procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 15. Sentença recorrida, reformada. 16. Ação, julgada improcedente, invertido o resultado inicial da lide e fixados os ônus decorrentes da sucumbência. 17. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, provido. 18. Recurso de apelação, oferecido pela parte autora, desprovido.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1002958-35.2019.8.26.0079; Relator (a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Botucatu - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/11/2020; Data de Registro: 03/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Isonomia/Equivalência Salarial

Relator(a):

Francisco Bianco

Comarca:

Botucatu

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/11/2020

Data de publicação:

03/11/2020

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PRETENSÃO À PROGRESSÃO FUNCIONAL – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 911/15 – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO AO RECÁLCULO DE BENEFÍCIOS (VALE COMPRA ALIMENTOS; INCORPORAÇÃO DE ABONO; ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; SEXTA PARTE) – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PRETENSÃO À PROGRESSÃO FUNCIONAL – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 911/15 – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO AO RECÁLCULO DE BENEFÍCIOS (VALE COMPRA ALIMENTOS; INCORPORAÇÃO DE ABONO; ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; SEXTA PARTE) – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS RESPECTIVAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E PECUNIÁRIAS – IMPOSSIBILIDADE 1. Progressão horizontal, prevista na Lei Municipal no 911/15. 2. Norma jurídica de eficácia limitada, inviabilizando a progressão funcional, em razão da inexistência do respectivo Decreto Regulamentador. 3. Possibilidade de escalonamento de valores referentes ao benefício do Vale Compra Alimento, nos termos da Lei Municipal no 5.918/17, com fundamento na isonomia e igualdade material. 4. A referida Lei Complementar Municipal no 911/15 instituiu o novo padrão de vencimentos e revogou as disposições relativas à Incorporação de Abono, prevista na Lei Complementar Municipal no 307/02. 5. Possibilidade de recálculo da referida vantagem, não reconhecida. 6. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta 5a Câmara de Direito Público. 7. Impossibilidade de concessão de reajuste ou aumento de vencimentos, sob o fundamento de isonomia. 8. Aplicação da Súmula Vinculante no 37, da jurisprudência dominante e reiterada do C. STF. 9. Impossibilidade de recálculo do Adicional de Insalubridade, mediante a aplicação retroativa do Decreto Municipal no 11.231/18. 10. Aplicação da Súmula Vinculante no 4, da jurisprudência dominante e reiterada do C. STF. 11. Incidência da Sexta Parte, apenas e tão somente, sobre o vencimento básico, nos termos do artigo 67 da Lei Complementar Municipal no 911/11. 12. Impossibilidade de utilização da base de cálculo definida na Lei Orgânica do Município. 13. Jurisprudência pacífica do C. STF, em sede de Repercussão Geral (Tema no 223). 14. Ação de procedimento comum, julgada parcialmente procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 15. Sentença recorrida, reformada. 16. Ação, julgada improcedente, invertido o resultado inicial da lide e fixados os ônus decorrentes da sucumbência. 17. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, provido. 18. Recurso de apelação, oferecido pela parte autora, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899975
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1002958-35.2019.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante/apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelada/apelante ROSANA TREVISANI KRON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao apelo da parte ré. Negaram provimento ao apelo da parte
autora. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002958-35.2019.8.26.0079 -Voto no 26243 - EYM
2
VOTO No 26243
APELAÇÃO No 1002958-35.2019.8.26.0079
COMARCA: Botucatu
APELANTES: Rosana Trevisani Kron (Justiça Gratuita) e
Prefeitura do Município de Botucatu
APELADAS: As mesmas
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. José Antonio Tedeschi
RECURSOS
DE
APELAÇÃO

AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
COMUM

DIREITO
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL

PRETENSÃO
À
PROGRESSÃO FUNCIONAL LEI COMPLEMENTAR
MUNICIPAL
No
911/15

IMPOSSIBILIDADE

PRETENSÃO AO RECÁLCULO DE BENEFÍCIOS
(VALE COMPRA ALIMENTOS; INCORPORAÇÃO DE
ABONO; ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; SEXTA
PARTE)
IMPOSSIBILIDADE
PRETENSÃO AO
RECEBIMENTO DAS RESPECTIVAS DIFERENÇAS
REMUNERATÓRIAS
E
PECUNIÁRIAS

IMPOSSIBILIDADE 1. Progressão horizontal, prevista na
Lei Municipal no 911/15. 2. Norma jurídica de eficácia
limitada, inviabilizando a progressão funcional, em razão da
inexistência do respectivo Decreto Regulamentador. 3.
Possibilidade de escalonamento de valores referentes ao
benefício do Vale Compra Alimento, nos termos da Lei
Municipal no 5.918/17, com fundamento na isonomia e
igualdade material. 4. A referida Lei Complementar
Municipal no 911/15 instituiu o novo padrão de vencimentos
e revogou as disposições relativas à Incorporação de Abono,
prevista na Lei Complementar Municipal no 307/02. 5.
Possibilidade de recálculo da referida vantagem, não
reconhecida. 6. Precedentes da jurisprudência deste E.
Tribunal de Justiça e, inclusive, desta 5a Câmara de Direito
Público. 7. Impossibilidade de concessão de reajuste ou
aumento de vencimentos, sob o fundamento de isonomia. 8.
Aplicação da Súmula Vinculante no 37, da jurisprudência
dominante e reiterada do C. STF. 9. Impossibilidade de
recálculo do Adicional de Insalubridade, mediante a
aplicação retroativa do Decreto Municipal no 11.231/18. 10.
Aplicação da Súmula Vinculante no 4, da jurisprudência
dominante e reiterada do C. STF. 11. Incidência da Sexta
Parte, apenas e tão somente, sobre o vencimento básico, nos
termos do artigo 67 da Lei Complementar Municipal no
911/11. 12. Impossibilidade de utilização da base de cálculo
definida na Lei Orgânica do Município. 13. Jurisprudência
pacífica do C. STF, em sede de Repercussão Geral (Tema no
223). 14. Ação de procedimento comum, julgada
parcialmente procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002958-35.2019.8.26.0079 -Voto no 26243 - EYM
3
15. Sentença recorrida, reformada. 16. Ação, julgada
improcedente, invertido o resultado inicial da lide e fixados
os ônus decorrentes da sucumbência. 17. Recurso de
apelação, apresentado pela parte ré, provido. 18. Recurso de
apelação, oferecido pela parte autora, desprovido.
Trata-se de recursos de apelação, interpostos contra
a r. sentença de fls. 524/533, que julgou parcialmente procedente a ação
de procedimento comum, para determinar o seguinte: a) recálculo do
Adicional Temporal (Sexta Parte), sobre os vencimentos integrais; b)
pagamento das respectivas diferenças remuneratórias e pecuniárias. Em
razão da sucumbência, a parte vencida foi condenada, ainda, ao
pagamento dos honorários advocatícios, cujo percentual será definido na
fase de execução, com fundamento no artigo 85, § 4o, II, do CPC/15.
A parte autora, nas razões recursais, sustentou, em
resumo, o seguinte: a) possibilidade de concessão da Progressão
Funcional, prevista na Lei Complementar Municipal no 911/2011; b)
inobservância da vedação à distinção de índices, nos termos do artigo
37, X, da CF/88; c) impossibilidade de adoção de faixas distintas para o
Vale Alimentação; d) ilegalidade da utilização do salário mínimo, como
base de cálculo do Adicional de Insalubridade;
A parte ré, por sua vez, nas razões recursais,
sustentou, em síntese, o seguinte: a) incidência da Sexta Parte, apenas,
sobre o vencimento básico do servidor; b) jurisprudência do C. STF, em
sede de Repercussão Geral.
Os recursos de apelação, tempestivos, dispensado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002958-35.2019.8.26.0079 -Voto no 26243 - EYM
4
preparo o da parte autora e, isento o da ré, foram recebidos nos regulares
efeitos, respondido apenas o último.
É o relatório.
Pondere-se, desde logo, a inexistência de reexame
necessário, tendo em vista o disposto no artigo 496, § 1o, do CPC/15.
O recurso de apelação, apresentado pela parte ré,
merece provimento, respeitado, contudo, o entendimento em sentido
contrário manifestado pelo D. Juízo de Primeiro Grau de Jurisdição.
Outrossim, o recurso de apelação, oferecido pela parte autora, não
comporta acolhimento, devendo prevalecer, no mais, a r. sentença ora
impugnada, que deu a melhor solução ao caso concreto.
Trata-se ação de procedimento comum, objetivando
o seguinte: a) recálculo dos valores relacionados aos benefícios
indicados na petição inicial (Vale Compra Alimentos; Incorporação de
Abono; Adicional de Insalubridade; Sexta Parte); b) reconhecimento do
direito à evolução funcional; c) recebimento das respectivas diferenças
remuneratórias e pecuniárias.
Inicialmente, a matéria preliminar, arguida pela
parte autora, nas respectivas contrarrazões recursais, tendente ao
reconhecimento de inovação recursal, deve ser rejeitada.
Com efeito. A menção ao Tema no 223, de
Repercussão Geral, da jurisprudência do C. STF, não inova a matéria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002958-35.2019.8.26.0079 -Voto no 26243 - EYM
5
jurídica debatida nos autos. Afinal, a hipótese é de mera reiteração da
controvérsia relacionada à correta base de cálculo do benefício da Sexta
Parte.
Superada a matéria preliminar e prejudicial, enfrenta-
se o mérito da lide.
No mérito, os elementos de convicção produzidos
nos autos não autorizam o acolhimento da pretensão deduzida pela parte
autora na petição inicial.
Pois bem. O respectivo artigo 68 da Lei
Complementar Municipal no 911/15, estabelece, a respeito da evolução
horizontal, o seguinte:
“Art. 68. O adicional por progressão é a passagem do
servidor
de
um
determinado
grau
para
o
imediatamente superior, dentro da mesma classe,
obedecido
aos
critérios
especificados
para
a
avaliação de desempenho e o tempo de efetiva
permanência na carreira, mediante a evolução
horizontal,
estabelecida
e
regulamentado
por
decreto.”
Como se vê, a hipótese é de dispositivo legal de
eficácia limitada, ainda não regulamentado mediante a edição do
respectivo Decreto, razão pela qual é inviável a concessão da reclamada
progressão horizontal.
De outra parte, a pretensão da parte autora, tendente
ao recálculo dos valores relacionados aos benefícios indicados na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002958-35.2019.8.26.0079 -Voto no 26243 - EYM
6
petição inicial (Vale Compra Alimentos; Incorporação de Abono;
Adicional de Insalubridade), igualmente, não comporta acolhimento.
Isso porque, a organização dos quadros, carreiras
funcionais e a fixação dos respectivos vencimentos é prerrogativa
exclusiva da Administração Pública.
Ademais, a vedação à distinção de índices, prevista
no artigo 37, X, da CF, é inaplicável à hipótese concreta, tendo em vista
que os referidos benefícios não guardam correspondência à Revisão
Geral Anual.
Além disso, não há qualquer irregularidade no
escalonamento do referido Vale Compra, de acordo com as respetivas
faixas remuneratórias. E, a instituição de valores inversamente
proporcionais à remuneração dos servidores públicos, em observância ao
princípio da igualdade material, está expressamente fundamentada na
Lei Municipal no 5.918/17.
Mas não é só. É inviável o recálculo da
Incorporação do Abono, prevista na Lei Complementar Municipal no
307/02. Na realidade, a Lei Complementar Municipal no 911/15 instituiu
o novo padrão de vencimentos, revogando, expressamente, as
disposições da vantagem ora questionada. E mais. Assegurada a
irredutibilidade de vencimentos, não há falar em recálculo da referida
vantagem, excluída da composição da remuneração da parte autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002958-35.2019.8.26.0079 -Voto no 26243 - EYM
7
Confira-se, a propósito da matéria jurídica ora
debatida, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta
C. 5a Câmara de Direito Público, a seguir:

“AÇÃO
PELO
PROCEDIMENTO
COMUM.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE
BOTUCATU. Pleito do autor de pagamento de
diferenças relativos ao vale-alimentação (vale compra
alimentos), progressão funcional, sexta-parte e
relativo à incorporação do abono, bem como seus
reflexos. PROGRESSÃO FUNCIONAL. Alegação pelo
autor de possibilidade de progressão funcional. Art.
68 da Lei Complementar Municipal no 911/2011 e art.
74 da Lei Complementar Municipal no 912/2011 que
não
são
auto-aplicáveis.
Necessidade
de
regulamentação que ainda não foi realizada pela
Municipalidade. Impossibilidade de aplicação da
legislação anterior (Lei Complementar Municipal no
002/1990), pois revogada pelas Leis Complementares
Municipais no 911/2011 e no 912/2011. Servidor
público que não possui direito adquirido a regime
jurídico. ABONO. Alegação pelo autor de que a
Municipalidade realizou reajustes diferenciado aos
servidores, não observando a parte final do inciso X
do artigo 37 da Constituição Federal. Afastamento.
Abono que foi incorporado ao vencimento, em virtude
da alteração do regime jurídico dos servidores
municipais. Inexistência de irredutibilidade de vencimentos, tampouco de prejuízo ao autor.
Precedentes do E. STF e desta C. Corte. VALE-
ALIMENTAÇÃO. Alegação pelo autor de pagamento
realizado pela Municipalidade de forma diferenciada
aos servidores. Decreto Municipal no 5.918/2017 e Lei
no 5.999/2018. Município que fixou escalonamento de
valores com critérios objetivos e em observância do
princípio da igualdade (art. 5o da CF/88). Inexistência
de prejuízo ao autor. Aplicação da Súmula Vinculante
no 37 do E. STF. SEXTA-PARTE. Lei Orgânica do
Município que estabeleceu que a base de cálculo da
sexta-parte seriam os vencimentos integrais. Posterior
edição da Lei Complementar Municipal no 911/2011

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002958-35.2019.8.26.0079 -Voto no 26243 - EYM
8
que instituiu o regime jurídico dos servidores públicos
municipais e fixou a base de cálculo da sexta-parte
como o vencimento básico (padrão de vencimento).
Observância do decidido pelo E. STF no Tema no 223:
"É inconstitucional, por afrontar a iniciativa privativa
do Chefe do Poder Executivo, a normatização de
direitos dos servidores públicos em lei orgânica do
Município".
Aplicação
da
Lei
Complementar
Municipal no 911/2011 e do art. 2o §§1o e 2o da Lei de
Introdução às normas do Direito Brasileiro (LINDB).
Precedentes
desta
C.
Corte.
R.
sentença
de
improcedência dos pedidos mantida. MAJORAÇÃO
DOS HONORÁRIOS. Aplicação do art. 85 do
CPC/2015. RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR
DESPROVIDO, com observação.”
(TJSP; Apelação no 1003058-87.2019.8.26.0079; Rel.
a Des. Flora Maria Nesi Tossi Silva; 13a Câmara de
Direito Público; j. 16.7.2020)
“SERVIDOR
PÚBLICO.
MUNICÍPIO
DE
BOTUCATU.
ABONO.
PROGRESSÃO
HORIZONTAL. VALE COMPRA ALIMENTAÇÃO. -
Em que pese à Administração pública de Botucatu não
ter observado as disposições legais, impossibilitando a
evolução funcional de seus servidores em virtude da
inexistência de norma regulamentando as avaliações
de desempenho, não cabe ao judiciário suprir essa
omissão. - Não há indício de que a incorporação do
abono concedido pela Lei complementar n. 307/2002
tenha importado em redução vencimental, afrontando
a pretensão de recálculo dessa vantagem o enunciado
n. 37, da Súmula vinculante do STF: "Não cabe ao
Poder Judiciário, que não tem função legislativa,
aumentar vencimentos de servidores públicos sob
fundamento de isonomia". - A previsão de valores
diferenciados para o vale compras alimentação,
presente no art. 1o da Lei municipal n. 5.918/2017,
busca promover a igualdade substancial, atendendo
aos preceitos constitucionais. Não provimento da
apelação.”
(TJSP; Apelação no 1002941-96.2019.8.26.0079; Rel.
o Des. Ricardo Dip; 11a Câmara de Direito Público; j.
9.7.2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002958-35.2019.8.26.0079 -Voto no 26243 - EYM
9
“APELAÇÃO CÍVEL SERVIDORA MUNICIPAL
BOTUCATU
Autora que pretende a concessão
imediata de progressão funcional Art. 68 da LCM no
911/11 Impossibilidade Não edição do decreto
regulamentador no prazo previsto na norma - A
ausência de decreto com critérios determinados para
a progressão do servidor impede que o Poder
Judiciário determine a sua evolução, sob pena de
violação do princípio constitucional da separação de
Poderes
Pretensão de pagamento de diferenças
decorrentes do abono instituído pela Lei Municipal no
307/2002 - A autora não demonstrou em que medida a
concessão indistinta do benefício aos vencimentos dos
servidores lhe prejudicou (art. 373, I, CPC)

Afirmação de tratamento arbitrário na concessão do
vale-alimentação estabelecido pela Lei Municipal no
5.918/17 Ausência de ilegalidade na fixação peça
Administração Pública de valores diferenciados para
o "vale compra alimentos" - Valores pautados em
critérios objetivos e delimitados, respeitado o
princípio da isonomia (art. 5o, caput, CF) Sentença
de improcedência mantida Recurso improvido.”
(TJSP; Apelação no 1003068-34.2019.8.26.0079; Rel.
a Des. Maria Laura Tavares; 5a Câmara de Direito
Público; j. 5.6.2020)
No mais, é vedada a concessão de aumento ou
reajuste de vencimentos, sob o fundamento de isonomia. Aliás, a Súmula
Vinculante no 37, da jurisprudência dominante e reiterada do C. STF,
prevê o seguinte: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função
legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o
fundamento de isonomia.”
Outrossim, é inviável a aplicação retroativa dos
critérios estabelecidos no Decreto Municipal no 11.231/18. É defeso ao
Poder Judiciário a alteração dos referido parâmetros, para a fixação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002958-35.2019.8.26.0079 -Voto no 26243 - EYM
10
base de cálculo do Adicional de Insalubridade, já estipulada por meio de
legislação Municipal, nos termos da Súmula Vinculante no 4, da
jurisprudência dominante e reiterada do C. STF. Confira-se: “Salvo nos
casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado
como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou
de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”
Por outro lado, pretensão recursal da parte ré,
referente à base de cálculo da Sexta Parte, deve ser acolhida.
A matéria jurídica ora impugnada não comporta
mais nenhuma discussão, ante a pacificação da jurisprudência do C.
STF, em sede de Repercussão Geral (Tema no 223), sobrevindo a fixação
da seguinte tese jurídica: “É inconstitucional, por afrontar a iniciativa
privativa do Chefe do Poder Executivo, a normatização de direitos dos
servidores públicos em lei orgânica do Município.”
Desta forma, deve prevalecer a incidência da Sexta
Parte, apenas e tão somente, sobre o vencimento básico, conforme o
disposto no respectivo artigo 67 da Lei Complementar Municipal no
911/11.

Portanto, a improcedência da ação de procedimento
comum é de absoluto rigor, invertido o resultado inicial da lide, nos
exatos termos da fundamentação.
Finalmente, em razão da sucumbência, arcará a
parte autora com o pagamento das custas, despesas processuais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002958-35.2019.8.26.0079 -Voto no 26243 - EYM
11
honorários advocatícios, arbitrados no valor correspondente a 10% sobre
o montante atribuído à causa, nos termos do artigo 85, § 3o, do CPC/15.
O referido montante remunera com moderação, dignidade e
razoabilidade o profissional que participou da lide. E, observar-se-á,
com relação ao adimplemento, a regra do artigo 98 do CPC/15.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso
de apelação, apresentado pela parte ré, para os fins acima especificados.
Outrossim, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso de apelação,
oferecido pela parte autora, ratificando, no mais, a r. sentença recorrida,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

FRANCISCO BIANCO
Relator